Tribunal: TJDFT
Processo: 0754435-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754435-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LUIZ CARLOS DOMINGUES D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, no bojo da Ação de Conhecimento no 0712400-84.2024.8.07.0004, ajuizada por LUIZ CARLOS DOMINGUES em desfavor da ora Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar à Agravante que se abstenha de suspender o fornecimento de energia no imóvel do Agravado, em razão dos débitos dos meses de fevereiro a junho de 2024. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis (Num. 67543554): “Trata-se de ação de conhecimento movida por AUTOR: LUIZ CARLOS DOMINGUES em desfavor de REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., por meio da qual a parte requerente postula a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, referente ao Código de Cliente no 2834210-0 e medidor no 4231916970 até decisão ulterior deste Juízo". A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, são relevantes e estão amparados em prova idônea, permitindo o deferimento do pedido de urgência. Nesse passo, na forma do entendimento pacífico do Colendo STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de energia elétrica em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo, o que não é presente caso. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CDC. ENERGIA ELÉTRICA. ADIMPLEMENTO TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. AUTORRELIGAÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SEGURANÇA NA UNIDADE CONSUMIDORA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. . Como cediço, o entendimento jurisprudencial do c. STJ e desta e. Corte de Justiça é no sentido de que a concessionária de serviço público não pode interromper o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito, haja vista que o corte pressupõe inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Estando demonstrado o pagamento das três últimas faturas por parte do consumidor, é devido o restabelecimento do serviço essencial por parte da concessionária. Conquanto a religação de energia elétrica pelo próprio consumidor possa ensejar o corte do serviço quando implicar risco de dano, tal medida só se justifica até que seja retomada a segurança do local, não sendo motivo suficiente para a suspensão por tempo indeterminado, porquanto existem outros meios coercitivos a serem utilizados em desfavor do consumidor. (Acórdão 1189258, 07001284320198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a CEB NEOENERGIA se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, referente ao Código de Cliente no 2834210-0 e medidor no 4231916970 em razão de débito referente às contas dos meses de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO/2024 até ulterior decisão deste Juízo. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - para o caso de a ré descumprir as determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. Atribuo à presente decisão força de mandado. Comprovado o depósito, cumpra-se por Oficial de Justiça de plantão, caso necessário. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realiação de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazêlo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Sem prejuízo, promovo a citação e intimação da parte requerida pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.” A Agravante sustenta que “a tutela antecipada deferida não possui os elementos necessários à sua concessão, eis que a Autora não demonstrou os requisitos necessários para a tutelal provisória,” (Num 67544416 - Pág. 4). Afirma que “ao colacionar seus documentos a fim de comprovar minimamente os direitos invocados, não trouxe qualquer comprovação de que o corte existiu”, sustentando que “a liminar deferida fora concedida de forma absolutamente genérica ao determinar somente que imediato religamento do fornecimento de energia elétrica no endereço especificado” (Num. 67544416 - Pág. 7 – grifado conforme o original). Alega que a manutenção da decisão agravada é prejudicial à concessionária, uma vez que necessita manter o equilíbrio econômico-financeiro para a prestação de serviços, aduzindo que a liminar concedida pode induzir o Agravado a não adimplir as faturas vincendas no curso do processo, gerando enriquecimento ilícito. Diz ser necessária a redução da multa imposta para o caso de descumprimento da medida liminar, alegando ser excessivo o valor arbitrado. Assevera que “A prova inequívoca das alegações é realizada de modo documental, observando o lançamento do débito de R$ 30.135,35 em de agosto/2024, muito acima das demais que variam entre R$ 252,57 e R$ 7.311,84, além da ilegal junção de débitos da inscrição 29659-7 com a inscrição 283011, que resultou na suspensão do fornecimento de água” (Num. 66549417 - Págs. 18/19 – grifado conforme o original). Afirma, ainda, que “é manifesto o perigo de dano, eis que o Agravante está sendo privado do fornecimento de água, serviço essencial, cuja falta afeta as condições mínimas de sobrevivência da parte Agravante, demais familiares conviventes e de sua empresa na mesma unidade de abastecimento” (Num. 66549417 - Pág. 19). Por fim, requer: “a). Seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste recurso, para evitar lesão grave ao Agravante de difícil reparação nos termos do art. 1.019, I, do CPC; b). Seja determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, oferecer suas contrarrazões no prazo cabível consoante artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil; c) Deferimento da juntada das peças que intruem o agravo, ao tempo em que informa que as peças são declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade; d) Ao final, seja dado PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE AGRVADO DE INSTRUMENTO, devendo ser anulada a decisão agravada, liminar deferida, eis que o agravadonão não comprovou os requisitos necessários para sua concessão, quais sejam, o “fumus boni iuris e o periculum in mora.”; e) Caso não seja este o entendimento, seja reformada a decisão agravada, para suspender os efeitos da decisão liminar deferida, condicionando os efeitos da medida liminar as faturas contestadas, e consequentemente condicionando a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como seja reduzida a multa diária estabelecida, de modo a ser fixada em patamares módicos, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento ilícito, bem como seja determinado prazo superior, suficiente para cumprimento da obrigação de fazer evitando-se, assim, a incidência da astreinte; f) a condenação da parte Agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios;” (Num. 67544416 - Pág. 13) É o breve relatório. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para “DETERMINAR que a CEB NEOENERGIA se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, referente ao Código de Cliente no 2834210-0 e medidor no 4231916970 em razão de débito referente às contas dos meses de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO/2024 até ulterior decisão”. A leitura atenta do recurso interposto permite constatar que inexiste urgência apta a justificar a análise da tutela de urgência em Plantão Judicial, subtraindo-a da apreciação do Juiz natural. O periculum in mora, a rigor, seria inverso, tanto o é que levou a MM Juíza a quo a deferir a tutela de urgência em favor do ora Agravado. Com efeito, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 3o da Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o presente Plantão Judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, determino a normal conclusão, após o recesso forense, do presente Agravo de Instrumento à Juíza natural do recurso, a eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção. I. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial